Tribunal: STF
Processo: ARE 1437671
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos por NETINA TERRALAVORO, SAYOCO NAGAMATSU LOPES, e HAMILTON SOUZA DE FREITAS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 16).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ajuizaram Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face dos três recorrentes mencionados acima, alegando que os réus, agentes fiscais da Prefeitura de São Paulo, praticaram reiteradamente crime de concussão, exigindo vantagens financeiras dos proprietários da lanchonete Lanches Frolich Ltda. e da Lanchonete 2424 Ltda. para se absterem de fiscalizar, infligir multas ou mesmo fechar os referidos estabelecimentos (Doc. 2). 



    A sentença julgou procedente o pedido para condenar os réus (a) ao pagamento de multa civil correspondente a R$ 600,00 (seiscentos reais), atualizada a partir de 15/8/1997 pelos índices prestigiados pela tabela prática vigente à época da execução, bem como remunerada por juros moratórios, segundo a taxa estabelecida pelo Código Civil, estes a partir da citação, revertendo-se o valor em prol da Municipalidade de São Paulo; e (b) à perda da função pública exercida, suspensão dos direitos políticos por oito anos, e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos (Doc. 12). 



    Os autores e os três réus apelaram.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação de SAYOCO NAGAMATSU LOPES e dos autores e negou provimento aos recursos dos demais réus.



    O acórdão foi assim ementado (Doc. 16, fl. 5):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Improbidade administrativa - Agentes fiscais - Condenação na esfera penal - Não configurado o cerceamento de defesa - Prova de reiterada prática criminosa por parte de alguns dos réus - Condenação à perda do valor recebido indevidamente, a ser apurado em liquidação - Ré Sayoko Nagamatsu Lopes que comprovou sua não participação nos atos de improbidade - Recurso da ré Sayoko Nagamatsu Lopes provido - Recursos dos demais réus, improvidos - Recurso dos autores provido.”



    Opostos Embargos Infringentes pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, foram acolhidos nos termos da seguinte ementa (Doc. 18, fl. 2):



    “Embargos de infringentes. Ação Civil Pública. Cobrança de quantia indevida em razão de exercício de cargo ou função. Os embargados exigiram valores para deixar de exercer a função, não aplicação de sanções. Conhecimento e consentimento de todos os demandados da cobrança solicitada. Admissibilidade. Demonstrado que todos os acusados presenciaram o ato ilícito. Consentimento tácito. Recurso acolhido.“



    Irresignados, SAYOCO NAGAMATSU LOPES (Doc. 17, fl. 1), HAMILTON SOUZA DE FREITAS (Doc. 17, fl. 6), e NETINA TERRALAVORO (Doc. 17, fl. 10) opuseram Embargos de Declaração, todos rejeitados (Doc. 19, fl. 3; e Doc. 20, fl. 3).



     Na sequência, NETINA TERRALAVORO interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 21), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação aos artigos 5º, LV; e 37, § 4º, da Carta da República.



    Sustenta que houve cerceamento de defesa pois o “acórdão usa como fundamento de sua decisão, provas existentes na ação penal autuada sob o n° 393/97 que tramitou perante a 23ª Vara Criminal da Capital, porém, sem possibilitar à recorrente, o direito de se manifestar a respeito” (Doc. 21, fl. 6). No ponto, aduz que na aludida ação penal nada foi apurado acerca da culpabilidade da recorrente e a ação foi julgada improcedente sem condenação punitiva (Doc. 21, fls. 6-7).



    Afirma que não foi comprovada a conduta tipificada na Lei de Improbidade Administrativa, e por tal razão a improcedência da ação em relação à Sayoco Nagamatsu Lopes deve ser estendida também a ela, pois foi demonstrado nos autos que ambas tiveram a mesma conduta. 



    Destaca, ainda, que não há provas de que tenha anuído com a atitude exercida pelo co-réu Hamilton Souza de Freitas, ou se beneficiado dela (Doc. 21, fl. 8). 



    Realça que “no dia da ocorrência da autuação a recorrente e a Sra. SAYOCO NAGAMATSU não estavam presentes no local onde foi praticada aconduta ímproba, circunstância que por si só descaracteriza o ato de improbidade por parte da recorrente, visto que ambas se encontravam em uma loja de CD's efetuando compras, acrescentando-se ainda a circunstância de que a recorrente NÃO TINHA CONHECIMENTO de que o Sr. HAMILTON SOUZA DE FREITAS, em tese, havia solicitado o pagamento de mencionado valor (R$ 200,00) EM SEU NOME, para não efetuar a autuação do classificado estabelecimento” (Doc. 21, fl. 9). 



    Esse recurso foi ratificado após o julgamento dos Embargos de Divergência do MP São Paulo acima referido (Doc. 23).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por HAMILTON SOUZA DE FREITAS (Doc. 22), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos artigos 5º, XLVI e LIV; e 93, IX, da Carta da República.



    Em suas razões, sustenta o recorrente a nulidade do processo, haja vista que não foi intimado para se manifestar sobre o pedido deduzido na inicial, bem como que o acórdão recorrido carece de fundamentação “já que as provas consideradas para absolver Sayoco foram exatamente as mesmas que levaram à condenação do ora recorrente, nenhuma delas produzida no seio deste processo em pauta, todas emprestadas do processo penal que embasou a petição inicial desta ação civil pública, e, ainda, sem nenhuma distinção em relação às condutas dos três corréus” (Doc. 22, fl. 4).



    No que diz respeito ao Recurso Extraordinário interposto por SAYOCO NAGAMATSU LOPES (Doc. 24), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se afronta aos artigos 5º, XLVI e LIV; e 93, IX, da Carta da República.



    Sustenta-se que a “prova emprestada que serviu de base para propositura desta ação civil pública, perdera seu objeto, tendo em vista o desfecho do processo-crime, qual seja, o alcance da prescrição da pretensão punitiva estatal a todos os requeridos, principalmente, SAYOCO NAGAMATSU LOPES “ (Doc. 24, fl. 7). 



    Acrescenta-se que o Tribunal de origem não individualizou as condutas dos réus, destacando, ainda que “com uma prova imprestável na esfera penal não se tem como proba a prova em sede civil, ainda mais numa ação de reparação civil por ato de improbidade administrativa supostamente cometida por funcionário público” (Doc. 24, fl. 9).



    Quanto aos Recursos Extraordinários interpostos por NETINA TERRALAVORO e SAYOCO NAGAMATSU LOPES foram inadmitidos ante o impedimento do Enunciado 279/STF (Docs. 25 e 27).



    Relativamente ao RE interposto por HAMILTON SOUZADE FREITAS, a Presidência do TJSP deixou de apreciá-lo ao fundamento de que fora protocolado prematuramente, antes do julgamento dos embargos declaratórios e dos embargos infringentes, e sem que houvesse ratificação dentro do prazo legal (Doc. 26).



    Nos Agravos interpostos por NETINA TERRALAVORO e SAYOCO NAGAMATSU LOPES, defendem a inaplicabilidade da Súmula 279/STF (Doc. 30; e 32).



    Por sua vez, HAMILTON SOUZA DE FREITAS, alega, no Agravo, que os embargos de infringentes não foram interpostos por ele e sim pelos litisconsortes passivos do processo originário, razão pela qual não poderia ser prejudicado por medidas processuais que não levou a efeito. Aduz que o seu RE foi interposto após o julgamento dos embargos de declaração que ele opostos, por isso não há que se falar em ratificação do recurso (Doc. 34). 



    É o relatório. Decido. 



     Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos apresentados por HAMILTON SOUZA DE FREITAS para sustentar a repercussão geral (Doc. 22, fl. 3):



    “Para cumprimento do disposto no artigo 102, § 3° da Constituição Federal, salientamos que a repercussão geral que permeia a necessidade de avaliação das questões a seguir suscitadas, por esta Corte Suprema, está no cerne da própria controvérsia enfrentada, já que, o atingimento da garantia insculpida no artigo 5°, LIV, da Carta Magna por si só traz tamanha insegurança jurídica a todos os jurisdicionados, os quais não podem ficar a mercê de decisões atentatória a garantias constitucionais qualificadas como cláusulas pétreas.



    Da mesma forma, a ausência de fundamentação nas decisões judiciais, em dissonância com o deduzido no artigo 93, IX da Constituição Federal, como se deu no v. Acórdão em foco, conforme se fará demonstrar, traz enorme insegurança jurídica a toda a população, colocando em risco mesmo situações jurídicas outras, sendo de rigor, portanto, seja declarada a admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, já que, sem sombra de dúvidas, aqui se trata de matérias com evidente repercussão geral.”



    Quanto aos argumentos apresentados por NETINA TERRALAVORO para fundamentar a repercussão geral da questão constitucional foram os seguintes:



    “Saliente o preenchimento do requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, §3° da Constituição Federal acrescido de acordo com a Emenda Constitucional n°. 45/2004, promulgada em 08/12/2004, tendo em vista tratar-se de matéria de cunho administrativo, cuja índole social gera repercussão geral da matéria tendo em vista a abrangência das conseqüências geradas por seus servidores. 



    Tanto é, que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito, declarando como Repercussão Geral a matéria prevista no artigo 37, §4° da Constituição Federal na apreciação do Agravo de Instrumento no Recurso Extraordinário 656558. 



    Logo, a questão aqui debatida tem caráter nitidamente social, haja vista que a demanda busca apenas melhorar o serviço público, verificando a ocorrência ou não do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9°, X da lei n°.8.429/92. 



    Desta maneira, evidente que a discussão em tela possui repercussão geral e certamente envolve questões constitucionais relevantes, sendo de rigor o prosseguimento do feito.“ (Doc. 21, fls. 3-4)



    “Saliente o preenchimento do requisito de admissibilidade previsto no artigo102, §3° da Constituição Federal acrescido de acordo com a Emenda Constitucional n°. 45/2004, promulgada em 08/12/2004, tendo em vista tratar-se de matéria de cunho administrativo, cuja índole social gera repercussão geral da matéria tendo em vista a abrangência das conseqüências geradas por seus servidores. 



    A questão aqui debatida tem caráter nitidamente social, haja vista que a demanda busca apenas melhorar o serviço público, verificando a ocorrência ou não do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9°, X da lei n°. 8.429/92. 



    Desta maneira, evidente que a discussão em tela possui repercussão geral e certamente envolve questões constitucionais relevantes, sendo de rigor o prosseguimento do feito. ” (Doc. 23, fl. 3)



    Por fim, SAYOCO NAGAMATSU LOPES justificou a repercussão geral da matéria argumentando o seguinte (Doc. 24, fl. 6):



    “Na questão da repercussão geral, a matéria sub judice, também está claramente evidenciada. 



    O artigo 102, parágrafo 3° da Constituição Federal, exige a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, e a Lei 11.418/2006 regulamenta o parágrafo 3° já referido, tocando nas matérias que dizem respeito às questões relevantes do ponto de vista jurídico, e que ultrapassem os interesses particulares e isolados da ora recorrente, ultrapassando estes aspectos subjetivos e particulares. 



    Vê-se no tocante às matérias da ampla defesa e do devido processo legal, não estar adstrita somente aos interesses particulares da recorrente, mas têm repercussão geral para todos os acusados quando da caracterização ou não da conduta tipificada no artigo 9°, inciso X, da lei 8429/92. 



    Assim, a repercussão geral existe, pelo evidente fato de não se reportar a interesse isolado do ora recorrente. Chama-se à colação a Lei 11.418/06, pois haverá repercussão geral, quando o recurso impugnado, contraria súmula, ou a jurisprudência dominante da Suprema Corte. É o que ocorre no presente caso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que concerne às demais questões, inicialmente, o Tribunal de origem asseverou que as provas dos autos demonstram que HAMILTON SOUZA FREITAS e NETINA TERRALAVORO praticaram ato de improbidade administrativa consistente na conduta de exigir quantia de dinheiro para obter vantagem indevida (Doc. 16).



    Já em relação a SAYOCO NAGAMATSU LOPES, compreendeu-se não haver provas de que esta co-ré tivesse exigido qualquer quantia em dinheiro para obter vantagem ilícita ou anuído com a atitude de HAMILTON, tampouco se provou seu enriquecimento ilícito. Do mesmo modo, entendeu-se que os documentos juntados aos autos revelam que a requerida não praticou atividade ímproba referente ao seu trabalho de fiscalização do estabelecimento comercial (Doc. 16).



    Todavia, no julgamento dos Embargos Infringentes opostos pelo MPSP, o Tribunal local deu-lhes provimento, consignando que os depoimentos das testemunhas comprovam que SAYOCO NAGAMATSU LOPES participou na exigência da quantia indevida (Doc. 18).



    Decidiu-se que, embora a conduta consistente em exigir quantia em dinheiro para obter vantagem indevida tenha sido praticada por HAMILTON SOUZA FREITAS, ficou provado nos autos que as duas co-rés consentiram com o ato ímprobo. Ou seja, o acórdão recorrido, à luz do conteúdo probatório dos autos e da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8429/1992), entendeu que os três réus praticaram ato de improbidade administrativa por cobrança de quantia indevida em razão de exercício de cargo ou função, ou seja, deixar de exercer o trabalho de fiscalização de estabelecimento comercial. 



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo, bem como demanda a revisão das provas dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.276.582-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2020)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO. FRAUDE. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.044.239-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. FRAUDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXVI, 37, § 4º, E 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.134.904 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16/10/2018)



    Por fim, deve-se registrar que o Tribunal de origem amparou a condenação dos réus nos testemunhos prestados e documentos juntados nos autos, sem nada se referir às provas produzidas na esfera penal. 



    Assim, as alegações dos recorrentes acerca da impossibilidade da condenação com base em provas emprestadas do processo criminal estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, na hipótese, as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles ); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente